Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES APONTADAS. IRREGULARIDADE DA LICITAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA. PRECLUSÂO. TEMAS NÃO CONHECIDOS NO APELO POR INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA REAGITADA NOS EMBARGOS. OMISSÕES DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX TUNC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

2. As teses de irregularidade do processo licitatório e, ausência de intimação pessoal da devedora, mostram-se fora dos limites estabelecidos na lide, razão pela qual fora acolhida a preliminar de inovação recursal.

3. Não há como prosperar a alegação de que o acórdão foi omisso, em relação às questões de ordem pública, se não foram especificadas pelo embargante.

4. Demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e, honorários advocatícios, a gratuidade de justiça deve ser deferida, observando-se seus efeitos prospectivos.

5. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida desprovido.